Tribunal: TJDFT
Processo: 0748224-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748224-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IZIDRO GEA CABRERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva que homologou o laudo pericial. O executado, ora agravante, afirma que há excesso de execução. Alega que a sentença determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior. Portanto, deve-se apurar, a partir da cobrança a maior, a proporção dos valores efetivamente pagos e quais os créditos foram concessões, uma vez que essa segunda parcela não implica em efetivo pagamento e, desta forma, não deve ser restituída. Argumenta que o perito considerou, de forma indevida, a data da citação na fase de conhecimento como marco inicial dos juros de mora. Assegura que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau desprezou todos os indícios de irregularidade nos cálculos homologados em clara violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica, da coisa julgada e da vedação ao enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta que existem casos em que o financiamento rural não foi quitado pelo mutuário, pois este foi indenizado (total ou parcialmente) pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Assegura que o agravado foi indenizado pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), motivo pelo qual o valor da indenização deve ser considerado para abatimento da quantia devida pelo agravante. Defende que deve ser estendida no presente caso a previsão de pagamento de juros pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, uma vez que foi condenado ao pagamento da obrigação principal e acessória solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil. Registra que se mostra mais adequada e juridicamente correta a aplicação da tabela de índices de correção monetária aos débitos da Justiça Federal porque a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e tem abrangência nacional. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53316343 e 53316344). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a continuidade da execução ao trânsito em julgado da decisão agravada.[1] Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que o trânsito em julgado da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Não caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 175624884 dos autos originários